Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe o aumento da pena pecuniária imposta ao réu se o valor apontado na r. sentença está de acordo com o estabelecido no contrato.

2. Mantém-se a sentença que refutou o pedido de pagamento de danos materiais quando não há nos autos provas do nexo causal entre as despesas apresentadas e as atividades contratadas.

3. Não cabe a condenação por danos morais, se inexistem provas quanto aos prejuízos supostamente causados ao autor.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.